Tribunal: TJDFT
Processo: 0701761-48.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701761-48.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA DA SILVA NUNES DE ALMEIDA AGRAVADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição ID 7388469, na qual a patrona da agravante noticia que deu à luz no dia 23/06/2025, e deste modo requer a aplicação da Lei no 13.363/2016, que garante a suspensão automática dos prazos processuais pelo período de 30 (trinta) dias às advogadas que se tornarem mães, desde que seja a única procuradora constituída nos autos, com a restituição do prazo para pagamento das custas processuais. Por meio da decisão ID 72746696, houve a intimação da agravante para comprovar a alegada hipossuficiências anexando a documentação pertinente. A agravante por meio da petição ID 72966834 anexou a cópia da carteira de trabalho, e contracheques junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, a fim de comprovar o direito à gratuidade, deixando de atender na íntegra o disposto na decisão ID 72746696. Por meio da decisão ID 73374922, foi indeferida a gratuidade de justiça uma vez que a agravante não apresentou a declaração de imposto de renda atualizada do último ano, e os extratos bancários de todas as contas correntes de sua titularidade referente aos últimos 3 meses, tendo em vista que havia movimentação de resgates de valores constantes do fundo de aplicação CDB nos extratos apresentados junto ao Banco do Brasil, sendo determinada a intimação da agravante para recolher o preparo recursal no prazo de 48h, sob pena de deserção. A decisão ID 73669363, tornou deserto o recuso ante a inércia da agravante no tocante ao recolhimento do preparo recursal. É o breve relatório. Decido. Compulsando os autos verifico que a patrona da agravante, Dra. Sabrina May Pereira Pinto, deu à luz em 23/06/2025, conforme documento ID 73888506, e a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça oportunizando o recolhimento do preparo recursal foi proferida em 30/06/2025. Tendo em vista que a Lei 13.363/2016 garante à advogada parturiente a suspensão do prazo processual por 30 dias, a contar da data do parto, a teor do art. 313, §6o do CPC, revogo a decisão ID 73669363. No tocante ao indeferimento da gratuidade da justiça, mantenho os termos da decisão ID 73374922, por seus próprios fundamentos. Intime-se a patrona da agravante, para no prazo de 48 horas, contados do término do prazo de suspensão do processo conforme a Lei 13363/2016, proceder ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito